Tribunal: STF
Processo: ARE 1424809
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 21), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação que, no ponto de impugnação recursal, reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da causa (eDoc 15).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 114, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido face ao quanto decidido pelo Supremo no julgamento da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, defendendo, assim, a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.288.440 RG, Tema 1.143, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, no tocante ao “critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 1.143/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator